Tribunal: TJDFT
Processo: 0095904-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM PRECATÓRIOS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. REVOGAÇÃO DO CONVÊNIO 74/94. NORMA PENAL EM BRANCO HETEROGÊNEA. CRITÉRIO DA ULTRATIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O mero requerimento do contribuinte para a compensação de seus débitos tributários com eventuais créditos perante o Fisco não enseja a imediata suspensão da pretensão punitiva, demandando tenha havido o deferimento do pedido de compensação pela autoridade fazendária.

De acordo com entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal, a revogação do complemento da norma penal em branco heterogênea de caráter excepcional, como no caso das portarias de ordem econômica, pelas suas características, se revogadas ou modificadas, não conduz à descriminalização.

Fartamente comprovadas a materialidade, a autoria e a dinâmica delitiva, em conformidade com a prova documental e com os testemunhos colhidos na fase de inquérito e em juízo, impende prestigiar a denúncia nos termos em que formulada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera suficiente, para a tipificação do delito descrito no art. 1o da Lei no 8.137/1990 - crime contra a ordem tributária - a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Não se exige dolo específico.

Não há falar em ausência de culpabilidade (potencial consciência sobre a ilicitude do fato) diante da prova produzida (imagem da embalagem do produto comercializado onde consta do rótulo a inscrição CERA PERFUMADA, sem referência alguma a “limpador com brilho”).

Cuidando-se de uma só ação delituosa, prolongada no tempo, abrangendo dois períodos próximos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracteriza-se, nos termos do artigo 71 do Código Penal, um só crime continuado, empolgando todas as condutas criminosas compreendidas nesses períodos.

Pena reduzida.

Apelação provida em parte.